Tribunal: TJMMG
Processo: 2000116-67.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000116-67.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/05/2024 Publicação: 22/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PUNIÇÕES DISCIPLINARES – MILITAR SUBMETIDO A NOVE SINDICÂNCIAS ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – ALEGAÇÃO DE DIVERSAS NULIDADES – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERFEITOS E ACABADOS – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO REGULARMENTE OBSERVADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Herick Lucas Cardoso Salgueiro e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Sd 1ª Cl BM Herick Lucas Cardoso Salgueiro, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedente os pedidos do Autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Segundo consta dos autos, o autor foi submetido a 9 (nove) sindicâncias administrativas, por ter cometido, em tese, infrações disciplinares, tendo sofrido, ao final de cada uma delas, decotes em seu conceito funcional. São elas: - Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 436/2019-1º COB - Art. 13, inciso XVI, CEDM; - Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 437/2019-1º COB - Art. 13, inciso XVI, CEDM; - Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 438/2019-1º COB - Art. 13, inciso XVI, CEDM; - Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 439/2019-1º COB - Art. 13, inciso XVI, CEDM; - Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 440/2019-1º COB; - Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 441/2019-1º COB; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 442/2019-1º COB; - Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 443/2019-1º COB; - Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 444/2019-1º COB; A defesa destacou que todas as sindicâncias mencionadas foram instauradas com supedâneo na transgressão prevista no art. 13, XVI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício –, razão pela qual, em observância aos princípios da economia processual e da eficiência, requereu a anulação de todos os procedimentos na mesma ação. Disse que os fatos “são residuais da Portaria de IPM n° 1.272/2018 - 1° COB, que teve como objeto apurar a conduta de militares da 5° Cia Ind - Sete Lagoas, no período compreendido entre os dias 15/06/2018 a 29/07/2018, que teriam, em tese, retardado ou deixado de atender diversas situações emergenciais de competência do CBMMG ao realizarem atendimento telefônico do tridígito 193. Assim sendo, os militares, além de direcionarem o atendimento de algumas chamadas ao SAMU, teriam repassado aos solicitantes informações incorretas sobre a atividade operacional. Teriam, ainda, em algumas ocasiões, deixando de empenhar recursos humanos e logísticos do CBMMG para o devido atendimento à população, estando esses recursos disponíveis no momento da solicitação”. Disse, ainda, que não houve autorização judicial para a utilização do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria 1272/2018 – 1º COB como prova emprestada, violando o previsto na Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, ilegal a instauração de todas as Sindicâncias Administrativo-Disciplinares (SADs). Aduziu que, mesmo tendo sido requerido, não houve perícia nas mídias que instruíram as SADs, trazendo grande prejuízo ao sindicado, em razão do flagrante desrespeito aos princípios norteadores do direito. Alegou que a pretensão punitiva do Estado havia sido alcançada pela prescrição em todos os procedimentos administrativos e mesmo assim o militar foi punido pela Administração, em flagrante afronta à legislação vigente. No que tange à SAD n. 436/2019-1º COB, a defesa sustentou que que consta da referida sindicância que o recorrente teria, em tese, deixado de empenhar recursos humanos e logísticos do CBMMG, ao receber solicitação de atendimento à ocorrência de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) em 19/06/2018, às 08h26min, sendo possível fazê-lo naquelas circunstâncias, conforme Portaria de instauração às ff. 02/03 dos autos. Disse que, na Portaria de instauração da mencionada SAD, apesar de haver determinação expressa do Comandante para que o sindicante indicasse a data de recebimento da SAD, constou apenas o carimbo “recebi em”, sem registro da data, confrontando o que dispõe o art. 282, IV, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse, ainda, que a suposta infração ocorreu em 19/06/2018, sendo que a autuação ocorreu tão somente em 20/05/2019, ou seja, 11 (onze) meses após o fato, contrariando o disposto no artigo 273 do MAPPA. Destacou que não consta a assinatura do sindicado no Termo de Abertura de Vista (TAV) para apresentação das razões escritas de defesa final, o que leva a defesa a crer que o autor não foi notificado para tanto, em patente violação ao disposto no art. 290 do MAPPA. Sustentou que o encarregado da sindicância e o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) sugeriram o arquivamento da SAD; entretanto, o comandante do 1º COB, o corregedor do CBMMG, o chefe do Estado-Maior do CBMMG e o comandante-geral do CBMMG, em suas decisões, entenderam pelo enquadramento disciplinar, deixando de conceder ao militar a benesse do art. 10 do CEDM. Por fim, aduziu que a decisão final pelo enquadramento do autor foi contrária às provas nos autos, bem como carece de fundamentação razoável, violando o art. 37 da CR/88 e o art. 46 da Lei Estadual n. 14.184/2002. Quanto à SAD n. 437/2019-1º COB, a defesa alegou que consta da referida sindicância que o militar, teria, em tese, deixado de empenhar recursos humanos e logísticos do CBMMG, ao receber solicitação de atendimento à ocorrência envolvendo colisão entre veículos em 20/06/2018, às 09h43min, sendo possível fazê-lo naquelas circunstâncias, conforme Portaria de instauração às ff. 02/03 dos autos. Disse, em síntese, que a conduta supostamente praticada pelo acusado/sindicado ocorreu na data de 20/06/2018, conforme relatado na Portaria SAD, às ff. 02/03. Disse, ainda, que, na mesma lauda, ao final da página, consta a data de autuação pelo 3º Sgt BM Jean Carlos dos Santos Milson em 15/05/2019, ocorrendo, assim, um lapso temporal 11 meses, contrariando diretamente o disposto no art. 273 do MAPPA, uma vez que extrapolou em muito o prazo determinado pela norma. Sustentou que o encarregado da sindicância e o CEDMU sugeriram o arquivamento da SAD; entretanto, o comandante do 1º COB, o corregedor do CBMMG, o chefe do Estado-Maior do CBMMG e o comandante-geral do CBMMG, em suas decisões, entenderam pelo enquadramento e pela punição disciplinar, deixando de conceder, sem a devida fundamentação, a benesse do art. 10 do CEDM. No que se refere à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 438/2019-1º COB, a defesa afirmou que consta da referida sindicância que o militar teria, em tese, deixado de empenhar recursos humanos e logísticos do CBMMG, após receber na data de 21/06/2018, por volta das 10h14min, solicitação para atendimento de uma vítima de mal não definido, apresentado arritmia cardíaca, acrescida de dificuldade respiratória, tendo apenas orientado a solicitante a ligar para o SAMU, por meio do número 192, não constando no sistema CAD e REDS nenhuma ocorrência em andamento para os militares da Cia Ind-Sete Lagoas no horário descrito. Desta forma, ao deixar de atender à solicitação para atendimento da ocorrência narrada, o militar teria deixado de empenhar recursos humanos e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 logísticos do CBMMG, sendo possível fazê-lo naquelas circunstâncias, conforme Portaria de instauração às ff. 02/03 dos autos. Asseverou que a suposta infração ocorreu em 21/06/2018, sendo que a autuação ocorreu apenas em 17/04/2019, ou seja, mais de 9 (nove) meses após o fato, extrapolando o prazo para apuração da Administração, de acordo com o art. 273 do MAPPA, sendo, portanto, imperiosa a anulação da Sindicância. Destacou que não consta assinatura do sindicado e de um defensor nos termos de depoimentos da 1ª e da 2ª testemunha de defesa, ou seja, sem o devido acompanhamento das inquirições, por eles, além de não ter sido nomeado defensor ad hoc para auxiliar o militar, contrariando o disposto no art. 5º, LV, da CR/88, e o art. 130, §2º, do MAPPA, sendo causa de nulidade absoluta do procedimento, conforme art. 69, §2º, e art. 534, §1º, ambos do CEDM. Aduziu que, com intuito de mascarar o ato processual e agindo com dolo para criar falsamente o registro da presença do defensor ou omitir informação de sua ausência, o encarregado praticou, em tese, o crime do art. 319 do CPM (falsidade ideológica), acarretando a ilegalidade do ato e consequentemente a nulidade da sindicância, nos termos do art. 69 da lei 14.310/2002. Quanto à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de portaria n. 439/2019-1º COB, a defesa disse que consta da referida sindicância que o militar teria, em tese, deixado de empenhar recursos humanos e logísticos do CBMMG, após atender, na data de 22/06/2018, por volta das 11h58min, uma solicitação para atendimento a uma vítima de queda de motocicleta, ter-se-ia limitado a apenas orientar o solicitante que fizesse contato com o SAMU. Ademais, verificado o sistema CAD e REDS, apenas a viatura ABTS estava empenhada no momento. Desta forma, ao deixar de atender à solicitação para atendimento da ocorrência narrada, o militar teria deixado de empenhar recursos humanos e logísticos do CBMMG, sendo possível fazê-lo naquelas circunstâncias, conforme Portaria de instauração às ff. 02/03 dos autos. Mencionou que a data do cometimento da suposta infração é 22/06/2018; entretanto a autuação da SAD se deu somente em 16/04/2019, ou seja, mais de 9 (nove) meses após o fato, tendo sido extrapolado o prazo exigido por lei, contrariando o disposto no art. 273 do MAPPA. No que tange à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de portaria n. 440/2019-1º COB, a defesa aduziu que consta da referida sindicância que o procedimento foi instaurado para apurar a conduta de militares da 5ª Cia Ind- Sete Lagoas, no período compreendido entre os dias 15/06/2018 a 29/07/2018, que teriam, em tese, retardado ou deixado de atender diversas situações emergenciais de competência do CBMMG ao realizarem atendimento telefônico do 193. Assim sendo, os militares, além de direcionarem o atendimento de algumas chamadas ao SAMU, teriam repassado aos solicitantes informações incorretas sobre a atividade operacional. Teriam, ainda, em algumas ocasiões, deixando de empenhar recursos humanos e logísticos do CBMMG para o devido atendimento à população, estando esses recursos disponíveis no momento da solicitação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Extrai-se dos autos que o Sd BM Herick Lucas Cardoso Salgueiro, estando entre os militares que realizaram o atendimento telefônico via 193, na data de 25/06/2018, por volta das 10h21min, (Canal 3 - 101901), após receber solicitação para atendimento a uma vítima de crise diabética/hipoglicemia, além de ficar fazendo questionamentos à solicitante se esta dispunha de meios próprios para levar a vítima, limitou-se apenas a dizer que esta realizasse contato com o SAMU, informando, inclusive, que repassaria um outro número deste (telefone fixo) a ela. Posto isto, ao deixar de atender à solicitação para atendimento da ocorrência narrada, o militar deixou de empenhar recursos humanos e logísticos do CBMMG, sendo que era possível fazê-lo naquelas circunstâncias. Disse que foi constatada a ausência de duas páginas da Sindicância em destaque, folhas 07 e 71, gerando prejuízo à defesa do recorrente, mormente por ofensa aos princípios constitucionais e fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Por fim, destacou que o procedimento não foi finalizado dentro do prazo regulamentar, devendo ser considerado nulo. Em relação à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 441/2019-1º COB, a defesa aduziu que a referida sindicância teve como objeto apurar a conduta de militares da 5° Cia Ind-Sete Lagoas, no período compreendido entre os dias 15/06/2018 a 29/07/2018, que teriam, em tese, retardado ou deixado de atender diversas situações emergenciais de competência do CBMMG ao realizarem atendimento telefônico do 193. Assim sendo, os militares, além de direcionarem o atendimento de algumas chamadas ao SAMU, teriam repassado aos solicitantes informações incorretas sobre a atividade operacional. Teriam, ainda, em algumas ocasiões, deixando de empenhar recursos humanos e logísticos do CBMMG para o devido atendimento à população, estando esses recursos disponíveis no momento da solicitação. Destacou que a mencionada SAD não foi finalizada no prazo regulamentar de 30 (trinta) dias, constatando-se, assim, a primeira nulidade do procedimento. Destacou, ainda, que, ao manusear o caderno SAD, verifica-se a ausência de algumas folhas, sendo as de número 07, 47, 48, 49, 50 e 51. Afirmou que não é possível localizar, nos autos da SAD, qualquer carimbo ou termo de desentranhamento das citadas folhas, prejudicando, assim, a defesa do militar. Ao final, pugnou pela anulação da SAD. Quanto à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 442/2019-1º COB, a defesa disse que consta da referida sindicância que esta foi instaurada para apurar o possível cometimento de transgressão disciplinar pelo então comunicado, por haver, em tese, deixado de atender situação de emergência de competência do CBMMG, ao realizar atendimento telefônico no 193. O Sd BM Herick Lucas Cardoso Salgueiro, na data de 09/07/2018, por volta das 11h27min (Canal 2-112647), após receber uma solicitação para atendimento de ocorrência de vítima de disparo de arma de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 fogo, ter-se-ia limitado a dizer à solicitante que ligasse para o SAMU, sem ao menos perguntar o estado da vítima, haja vista a gravidade. Verificando o sistema de CAD e REDS, nenhuma ocorrência estava em andamento para os militares da 5°CIA Ind. no horário descrito. Posto isto, ao deixar de atender à solicitação para atendimento da ocorrência, o militar deixou, em tese, de empenhar recursos humanos e logísticos do CBMMG, sendo possível fazê-lo naquele momento. A defesa sustentou que não consta a assinatura do sindicado no Termo de Abertura de Vista para apresentação das razões escritas de defesa final, contendo no local para assinatura os dizeres “recebido via e-mail funcional”, violando o que dispõe o MAPPA, tendo em vista que este não prevê o envio de notificação por e-mail. Sobre o tema, ponderou que, ainda que fosse validada a via utilizada para a notificação (e-mail), restou comprovada a inobservância do artigo 302 do MAPPA, o qual determina que o TAV deve ser realizado conforme modelo referencial, gerando a nulidade do ato. Aduziu que a SAD não foi finalizada no prazo regulamentar de 30 (trinta) dias. Segundo a defesa o prazo final se daria em 16/05/219, mas o relatório final foi entregue pelo encarregado tão somente em 30/05/2019, em flagrante prejuízo ao militar. Por fim, destacou que, durante o interrogatório do militar na SAD n. 442/2019, foram feitas perguntas acerca da SAD n. 440/2019, conforme se nota do termo à fl. 13, violando os princípios da ampla defesa, do contraditório e da legalidade. Em relação à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 443/2019-1º COB, afirmou a defesa que esta sindicância foi instaurada para apurar a conduta de militares da 5° Cia Ind-Sete Lagoas, no período compreendido entre os dias 15/06/2018 a 29/07/2018, que teriam, em tese, retardado ou deixado de atender diversas situações emergenciais de competência do CBMMG, ao realizarem atendimento telefônico do 193. Assim sendo, os militares, além de direcionarem o atendimento de algumas chamadas ao SAMU, teriam repassado aos solicitantes informações incorretas sobre a atividade operacional. Teriam, ainda, em algumas ocasiões, deixando de empenhar recursos humanos e logísticos do CBMMG para o devido atendimento à população, estando esses recursos disponíveis no momento da solicitação. A defesa, em linhas gerais, alegou que a instauração do procedimento em epígrafe se deu sem respeitar os preceitos constitucionais e legais, trazendo grave prejuízo ao Sindicado, razão pela qual deve ser declarado nula a portaria de instauração de referida SAD nos termos dos arts. 69, §2º, do CEDM e 532, §2º, do MAPPA. Por fim, disse que o ato de cumprimento da sanção disciplinar aplicada ao militar ocorreu em 18/10/2020, enquanto ainda havia recurso disciplinar pendente de análise, agindo a Administração em flagrante afronta ao princípio da legalidade e ao duplo grau de jurisdição (art. 5º, LV, CF/88 c/c o art. 8º, 2, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 h, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica). Quanto à SAD n. 444/2019-1º COB, disse a defesa que nesta sindicância o militar foi acusado de, em tese, no dia 11/07/2018, por volta das 15h46min, estar entre os militares que atenderam ao telefone via 193, e, ao atender à solicitação de captura de insetos (enxame de abelha), limitou-se a orientar ao solicitante que contratasse um apicultor para realizar o serviço. Além disso, após ser questionado, pelo solicitante, se os insetos poderiam causar risco à vida de algum transeunte, o militar teria sido mal-educado e irônico, fazendo com que o solicitante encerrasse a ligação. Assim, por ter deixado de atender à solicitação narrada, o sindicado teria deixado de empenhar recursos humanos e logísticos do CBMMG, deixando de praticar ato de ofício. Asseverou, incialmente, que, ao manusear o caderno da SAD n. 444/2019, não verificou o respectivo termo de autuação, confrontando diretamente o disposto no art. 285 e todos os seus incisos do MAPPA. Disse que do procedimento não foi possível localizar a assinatura do sindicado no Termo de Abertura de Vista (TAV), para apresentação das razões escritas de defesa final, presumindo-se que o autor não foi notificado, o que viola o disposto no art. 290 do MAPPA e gera, portanto, a nulidade do procedimento. Destacou que o militar não foi notificado da decisão do Estado-Maior BM (ff. 173/174). Dessa forma, afirmou que a falta da notificação do militar trouxe grave prejuízo a sua defesa, uma vez que este ficou privado do acesso ao duplo grau de jurisdição, enquanto ainda possuía o direito de recorrer, violando os postulados constitucionais do art. 5°, LIV e LV, da CF/88, bem como o art. 8°, 2, “h”, do Decreto n. 678/92 que dispõe sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Ao final, pugnou in verbis: o recebimento e conhecimento da presente ação, inclusive para a CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera part para que o ESTADO/RÉU seja compelido a suprimir dos assentamentos funcionais do Autor todo e qualquer registro referentes às SANÇÕES DISCIPLINARES que lhe foram aplicadas injustamente, as quais fazem parte da presente da ação, com a devolução dos respectivos pontos conceituais disciplinares com a classificação conceitual que fizer jus, afastando a preterição à promoção a graduação de Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, por estarem presentes o fummus boni iuris e pericullum in mora, inconteste probabilidade do direito e o perigo do dano irreparável; a CITAÇÃO do RÉU, já qualificado para que tome conhecimento da presente ação, e querendo em tempo hábil, venha a Juízo proceder a sua defesa, sob pena de assim não o fazendo, serem tidos como verdadeiros os fatos articulados nesta inicial, e correrem à sua inteira revelia processual e consequente condenação; após os trâmites legais, requer pela inteira PROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO, para decretar a declaração de NULIDADE dos ATOS ADMINISTRATIVOS em desfavor do Autor, e seja o ESTADO/RÉU TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 compelido a suprimir dos assentamentos funcionais do Autor todo e qualquer registro referentes às SANÇÕES DISCIPLINARES que lhe foram aplicadas injustamente, as quais fazem parte da presente da ação, com a devolução dos respectivos pontos conceituais disciplinares com a classificação conceitual que fizer jus, bem como a restituição dos valores descontados da remuneração do Autor em razão das aludidas sanções disciplinares, com juros e correção monetária; ainda, pela CONDENAÇÃO do RÉU, nas custas processuais, em devolução, honorários advocatícios à base usual de 20% sobre o montante final apurável em execução de sentença, e demais cominações legais; CONCESSÃO da justiça gratuita ao Autor, por ser este pobre no sentido legal e não ter condições de arcar com custas processuais e honorárias advocatícios de sucumbência, em detrimento de seu sustento e de seus familiares, nos termos dos artigos 98 e seguintes, da Lei 13.105/15 que dispõe sobre o Código de Processo Civil. Deu à causa o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado primevo. Na mesma decisão foi indeferido o pedido liminar (Evento n. 9). A defesa interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, conforme Evento 14. Os desembargadores da Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, por unanimidade, negaram provimento ao agravo interposto, conforme se nota do acórdão juntado ao evento n. 17 dos autos n. 2000017-78.2023.9.13.0000. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 18). Disse, em síntese, que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista que as punições foram aplicadas dentro dos prazos prescricionais previstos no art. 508 e seguintes do MAPPA. Disse, ainda, que as punições estão em perfeita sintonia com o que prevê a Súmula 3 do TJMMG. Destacou que, em todas “as sindicâncias combatidas, houve a devida observância às formalidades legais, tais quais, carimbo de autenticação dos documentos, as assinaturas dos responsáveis com as datas em que foram assinadas, como se nota nas fls. 03/06, da Sindicância 436/2019, constante no Evento 1- OUT4, em que se faz presente o carimbo e autenticação dos documentos, que constam a data de 12/04/2019, em conjunto da assinatura dos responsáveis com as devidas datas, restando observado as mesmas regras nas demais sindicâncias”. Destacou, também, que não há qualquer ilegalidade na utilização das provas emprestadas do IPM n. 1.272/2018, visto que a sua utilização é permitida, conforme o art. 543 do MAPPA. Disse que, muito embora o autor tenha argumentado que não houve a sua assinatura no TAV nas destacadas sindicâncias, para apresentação de razões finais, consta a assinatura de seu defensor constituído, não ocorrendo nenhum prejuízo aos seus direitos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Asseverou que as sanções aplicadas ao Autor foram pautadas nas provas colhidas nos autos das SADs impugnadas, sendo respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Em relação à alegação autoral de ausência de perícia nas ligações telefônicas, mencionou que este não é o único meio de prova constante dos autos que comprova que o autor atendia as ligações e desviava o chamado para o SAMU. Disse que as Sindicâncias instauradas seguiram com todas as determinações legais, à medida em que se encontram em total conformidade com os dispositivos legais/constitucionais aplicáveis, de modo que não subsiste qualquer vício apto a amparar eventual nulidade, revelando-se infundada a pretensão do autor. Por fim, destacou que o autor se limitou a estipular irregularidades, sem comprová-las, cabalmente. Nesse sentido, mencionou que o art. 373, I, do CPC, prevê “que o onus probandi recaí ao autor, que deve fazer prova cabal de suas alegações, sob pena de improcedência do pedido, vez em que fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, ‘allegatio et non probatio, quasi non allegatio’ especialmente em virtude de que os atos/procedimentos administrativos gozam da presunção relativa de veracidade e legalidade, nos termos do art. 37 da Carta Magna de 1988.” Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados pela defesa, bem como pela condenação da parte autora nos ônus de sucumbência, visto que os procedimentos instaurados pela Administração estão em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Intimado, o autor impugnou a contestação no evento 27. Alegou, em síntese, que o Réu utilizou argumentos genéricos em sua contestação, não debatendo ponto a ponto a inicial, violando o princípio do ônus da impugnação específica e prejudicando a defesa, já que não é possível saber sobre qual sindicância se trata cada argumento do réu, razão pela qual requereu fosse decretada a revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Na fase de especificação de provas, o autor requereu a produção de prova pericial e testemunhal (evento 32); no entanto, o magistrado a quo indeferiu o pedido, conforme se nota da decisão contida no evento n. 35. O Estado de Minas Gerais (evento 33) informou não ter outras provas a produzir. As alegações finais foram apresentadas, no evento 52, pelo autor e, no evento 53, pelo Réu. A sentença se encontra no Evento n. 68. O douto magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, bem como das custas processuais; todavia, suspendeu a cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, com os argumentos idênticos aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias (Evento n. 72). Ao final, a defesa requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e acolher, na integra, os pedidos contidos na inicial. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que “não restam dúvidas de que a Administração Militar agiu em conformidade com a norma, não podendo o Judiciário realizar o seu controle para além da legalidade”. Disse que “o ônus de comprovar os fatos apresentados recai a quem os alega, tal como prevê o art. 373, I, do CPC, de modo que as alegações não comprovadas, não passam disso, alegações.”. Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto (Evento n. 78). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o apelante foi submetido a diversas sindicâncias administrativas, as quais, segundo a defesa, estão eivadas de nulidade. Nota-se que o apelante, valendo-se dos mesmos argumentos para todas as Sindicâncias que compõem o objeto da presente demanda, insurgiu-se, em especial, contra a utilização da prova emprestada, notadamente aquelas oriundas do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 1.272/2018 - 1° COB, bem como suscitou a prescrição da pretensão punitiva estatal. Pois bem. No que tange à alegação de prescrição da pretensão punitiva, faz-se necessário esclarecer que, durante a pandemia mundial do Covid-19, o Estado de Minas Gerais, por meio de decretos e memorandos circulares –Decretos n. 47.886, de 15/03/2020; n. 47.890, de 19/03/2020; n. 47.932, de 29/04/2020; n. 47.966, de 28/05/2020; n. 48.031, de 31/08/2020; Memorandos Circular n. 10.171/2020; n. 10.193.2/2020; n. 10.210.2/2020; n. 10.227.2/2020 – suspendeu os prazos prescricionais em dois períodos, são eles: entre 16 de março a 14 de setembro, de 2020, e 20 de março a 18 de abril, de 2021. Sendo assim, a suspensão dos prazos prescricionais totalizou um período de 213 (duzentos e treze) dias. Neste sentido, trago à colação, a didática e minuciosa tabela confeccionada pelo magistrado sentenciante, com as datas das transgressões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 cometidas pelo ora apelante, as datas em que as sanções foram ativadas e as datas em que ocorreriam as prescrições, considerando o acréscimo dos dias suspensos. Note-se: Nº da SAD Data do cometimento do fato Data da ativação da sanção Data de quando ocorreria a prescrição Dias de acréscimo em decorrência das suspensões dos prazos 436/2019 19/06/2018 17/12/2020 19/12/2020 96 437/2019 20/06/2018 11/12/2020 20/12/2020 97 438/2019 21/06/2018 17/12/2020 21/12/2020 98 439/2019 22/06/2018 24/09/2020 22/12/2020 99 440/2019 25/06/2018 02/01/2020 25/12/2020 102 441/2019 06/07/2018 07/10/2019 05/01/2021 113 442/2019 09/07/2018 30/12/2020 08/01/2021 116 443/2019 10/07/2018 30/12/2020 09/01/2021 117 444/2019 11/07/2018 08/08/2020 10/01/2021 118 Ressalte-se que, nos próprios autos das sindicâncias administrativas, constam informações acerca das suspensões dos prazos, tendo, inclusive, o Comandante anulado alguns atos ocorridos durante o período de suspensão do prazo em comento, para que pudessem ser refeitos, e isto é de pleno conhecimento do militar e de sua defesa. Dessa maneira, não há outra alternativa senão a de repelir o argumento defensivo de que a interrupção do prazo teria gerado insegurança jurídica ao militar, uma vez que, para a interrupção dos prazos prescricionais, foram observados todos os ditames legais vigentes à época, criados justamente para preservar os atos administrativos, não havendo razões mínimas e razoáveis para que as sindicâncias sejam anuladas. Quanto à alegação autoral de que houve excesso de prazo para instauração das SADs ns. 436/2019, 437/2019, 438/2019 e 439/2019, bem como para a conclusão das SADs ns. 440/2019, 441/2019 e 442/2019, contrariando o que prevê o art. 273 do MAPPA, é importante destacar que os prazos processuais tratam essencialmente do limite de tempo para a prática de um ato, cuja forma de contagem e o período, em regra, são pré-estabelecidos e fixados pela norma. No caso em comento, servem para a Administração fiscalizar a atuação dos servidores, por exemplo, de encarregados de procedimentos disciplinares. Registre-se que, de fato, a transposição dos prazos pelo encarregado implica demora tanto para a instauração do procedimento quanto para a sua conclusão; entretanto, para gerar, como efeito, a nulidade do procedimento, é necessário que se comprove expressamente o prejuízo causado à parte. Analisando cuidadosamente as sindicâncias administrativas, bem como as razões defensivas, não constatei qual seria o prejuízo sofrido pelo autor, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 em decorrência da extrapolação dos prazos para instauração ou conclusão das SADs, que pudesse subsidiar a anulação dos procedimentos. Nessa linha, dispõe o art. 533, caput, do MAPPA: Art. 533. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa. Sobre o tema, tem-se a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Observe-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INÉPCIA DA INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("pas de nullité sans grief"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes. [...] 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.105.857/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024.) Assim sendo, mantenho o entendimento exarado pelo magistrado primevo, no sentido de que “pela demora, por si só, não vejo prejuízo algum para justificar a anulação da punição.” Quanto ao argumento do apelante de que o Inquérito Policial Militar de Portaria nº 1.272/2018 - 1º COB foi utilizado como prova emprestada nas SADs ns. 436/2019, 437/2019, 438/2019, 439/2019, 440/2019, 441/2019, 442/2019, 443/2019 e 444/2019, sem que houvesse autorização judicial para tanto, o que violaria o princípio da legalidade, em desacordo com o que dispõem o art. 37, da Constituição Federal, e a Súmula 591 do STJ, melhor sorte não lhe assiste. Saliente-se que o art. 543 do próprio MAPPA assegura a possibilidade de se obter a prova emprestada de procedimentos que antecedem ou se relacionam de alguma forma ao caso descrito na Portaria da Sindicância. Veja-se: Art. 543. Poderá ser juntada aos autos de processos e procedimentos administrativos prova emprestada, obtida legalmente, realizada no curso de Inquérito Policial, Auto de Prisão em Flagrante, processo judicial ou em qualquer outro processo ou procedimento administrativo. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 591, de que “É permitida a “prova emprestada” no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa”. No entanto, também é verdade que o princípio do contraditório e da ampla defesa foram devidamente respeitados, tendo em vista que à defesa foi dada a oportunidade de se manifestar sobre as provas em diversas oportunidades, desde a abertura de vista para apresentar defesa prévia, sendo que, em algumas delas, não ocorreu manifestação nesse sentido, não havendo que se falar, agora, em irregularidade da prova emprestada, tampouco em nulidade do ato sancionatório. De mais a mais, conforme destacou o Estado de Minas Gerais, ora apelado, “Os procedimentos administrativos foram instaurados em decorrência do afloramento de indícios que configurassem transgressão disciplinar, residuais ao Inquérito Policial Militar, que indicou a existência de crimes militares. Todos os procedimentos (IPM e administrativos) tiveram a mesma natureza inquisitorial.” Sobre o tema, trago, por oportuno, recente jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar. Note-se: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – INQUÉRITO POLICIAL N. 771/2015 – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR N. 115.260/17-CPM – AÇÃO PENAL N. 0609012-21.2016.8.13.0024 – AS PROVAS PRODUZIDAS NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INQUISITORIAIS FORAM SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD – CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A “prova emprestada” deve ter origem no processo penal para o administrativo. Aqui vemos exatamente o contrário. A prova foi produzida no processo administrativo inquisitorial e, posteriormente, foi submetida ao contraditório e à ampla defesa no PAD, possibilitando o pleno exercício da defesa, não havendo, portanto, que se falar em prova emprestada, sem autorização judicial. - Atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual ao rejeitar os pedidos do apelante, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), motivo pelo qual ratifico e mantenho incólume a sentença de primeiro grau. - Sentença mantida. -Provimento negado. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000001-80.2021.9.13.0005, RELATOR: DESEMBARGADOR RUBIO PAULINO COELHO. Data do julgamento: 21/09/2021) Assim, conclui-se que a ampla defesa e o contraditório são requisitos primordiais para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado à parte o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, como no caso em apreço, afigura-se válido o empréstimo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Quanto ao argumento defensivo de que não houve a realização de perícia nas mídias que instruíram as SADs, tendo a Administração punido o apelante sem provas cabais ou suficientes para tanto, razão não assiste ao recorrente. Saliente-se que o indeferimento fundamentado da realização da perícia pretendida ou, em outras palavras, da produção da prova cogitada, não configura cerceamento de defesa, quando o conjunto probatório do processo administrativo-disciplinar for satisfatório. Na espécie, apesar de o apelante enfatizar a importância da produção da mencionada prova no processo disciplinar (perícia), os argumentos não foram, à toda evidência, suficientemente convincentes ou capazes de comprovar que sua ausência, no processo administrativo ou judicial, traria prejuízo à parte. Isso porque, conforme o entendimento do douto magistrado a quo, a ausência de “exame pericial das mídias constantes nos autos das SADs não implica em prova plena, mas sim em mais um elemento que poderia ter integrado o conjunto probatório.” Nesse sentido, não me passou despercebido, no curso das Sindicâncias, provas como depoimentos de testemunhas e escalas de serviço, as quais comprovam que o militar era o único escalado na função de teleatendimento e atendeu às ligações objeto das denúncias. Aliás, extrai-se dos autos que houve, inclusive, o reconhecimento da voz do Sd 1ª Cl BM Herick Lucas Cardoso pelas testemunhas ouvidas no procedimento. Desse modo, conclui-se que o indeferimento do pedido de perícia das mídias (áudios) não gerou qualquer prejuízo à defesa do apelante, uma vez que a Administração se valeu de outros elementos de convicção para formar seu juízo de convencimento, decidindo, ao final, fundamentadamente, pelo enquadramento do militar. A propósito, rechaço veementemente o argumento defensivo de que os atos punitivos não foram devidamente fundamentados ou motivados. A Administração Pública Militar agiu em conformidade com os princípios da legalidade e da instrumentalidade, à medida em que comprovou as condutas transgressivas, bem como agiu dentro dos seus limites ao sancionar proporcionalmente o militar que descumpriu as determinações legais, frise-se, diversas vezes. Destarte, pelas mesmas razões, não vejo como acolher a alegação do apelante de que as condutas narradas nas SADs ns. 436/2019 e 437/2019 seriam atípicas em razão da ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelo Comandante do 1º COB, pelo Corregedor, pelo Chefe do Estado-Maior e pelo Comandante-Geral do CBMMG. Quanto à alegação de que o Comandante do 1º COB causou prejuízo ao apelante, quando discordou dos pareceres dos Sindicantes e dos CEDMUs, punindo, ao final, o militar, melhor sorte não lhe assiste. Saliente-se que é de amplo conhecimento que o parecer produzido pelo CEDMU possui caráter meramente opinativo, ou seja, não é de caráter vinculante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Desta feita, sem mais delongas, mantenho incólume o entendimento do magistrado de primeiro grau no sentido de que a divergência de entendimento, ora em análise, não é uma causa de ilegalidade ou de violação aos princípios da Administração Pública, muito pelo contrário, é a instrumentalização da própria garantia normativa da motivação dos atos disciplinares. Outrossim, não procede a alegação de que a negativa de aplicação do benefício previsto no art. 10 do CEDM não teria sido fundamentada. Como bem salientou o Estado de Minas Gerais em suas razões de apelo, o aconselhamento e a advertência verbal pessoal são medidas disciplinares não sancionadoras, tratando-se de benefício que poderá, ou não, ser concedido pela Autoridade Militar competente, em caráter discricionário. Sobre o tema, o professor Marçal Justen Filho assevera que não cabe reprovação do ato administrativo a pretexto, simplesmente, da existência de “outras alternativas à escolha do titular da competência, todas elas relativamente equivalentes entre si. O órgão de controle não pode reprovar a escolha realizada no exercício de competência discricionária, a não ser apontando sua objetiva e inquestionável inadequação para produzir o fim buscado” (cf. Curso de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 894) Dessa forma, conclui-se que o Comandante, dentro do seu poder discricionário, decidiu em não aplicar a medida do art. 10 do CEDM, por entender ser inoportuna e inconveniente ao caso, o que é, a meu ver, suficiente para atestar a legalidade do ato. Em relação ao argumento do apelante de que, na Portaria de Instauração da SAD n. 441/2019, não consta a descrição do fato tido como transgressional, o que impossibilita o conhecimento da conduta investigada, mais uma vez, sem razão a defesa. Da análise dos autos da sindicância em destaque, das razões recursais, bem como da bem lançada sentença de primeiro grau, percebe-se que esta não merece qualquer retoque. Conforme ressaltou o douto julgador a quo, a matéria já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, não restando qualquer incerteza quanto à legalidade dos atos praticados na sindicância sob análise. Veja-se: SÚMULA N. 641. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Assim, diante do frágil argumento apresentado pela defesa, não me parece muito lembrar que é pacífico, no âmbito do STJ, o entendimento de que "o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação legal da conduta não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar; a descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado, afasta a alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa. (MS 14.045/DF, Terceira Seção, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.04.2010).” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Relativamente ao argumento de cerceamento de defesa, no curso da SAD n. 438/2019, por ausência de defensor ad hoc, o que seria causa de nulidade absoluta, quando da oitiva da 1ª e 2ª testemunhas ouvidas no curso do mencionado procedimento, faz-se necessário tecer algumas considerações. Após analisar com o devido cuidado os documentos relativos à SAD em destaque, percebe-se que, de fato, as folhas 22, 23 e 25 carecem de rubricas dos envolvidos na confecção e na conferência do documento, o que afronta o art. 157 do MAPPA. Por outro lado, constata-se que o Comandante do 1º COB verificou a ocorrência de tais vícios, motivo pelo qual, por meio do Despacho Administrativo n. 06/2019 (evento 1, OUT42, páginas 1 e 2), determinou a correção das irregularidades constantes do procedimento, em conformidade com princípio da legalidade. Além disso, nas palavras do magistrado sentenciante, as quais corroboro, notei que não foi arguido pelo recorrente, em nenhum momento, tais nulidades, deixando para levantá-las em momento que melhor lhe aprouvesse, mesmo já tendo conhecimento delas, o que não me parece minimamente razoável. Nesse sentido, o art. 532, § 1º, do MAPPA, assevera que: As nulidades poderão ser reconhecidas de ofício ou arguidas perante a Administração observando o seguinte: [...] §1º. O silêncio das partes sana as nulidades, se se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse. Os atos, cuja nulidade não houver sido sanada, serão renovados ou retificados, observada a instância administrativa. Vale lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança e à lealdade processual, tem-se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. Observe-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 256 DO STF. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 2. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.020.698/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.) Desse modo, não vejo razões para divergir do entendimento do magistrado atuante na 5ª AJME, uma vez que se encontra em plena sintonia com a legislação e a jurisprudência vigentes, não merecendo qualquer retoque. Quanto às alegações de supostos vícios formais, ouso dizer que a defesa não conseguiu demonstrar, de forma contundente, o direito alegado, tal como ordena o art. 373, I, do CPC. Assim sendo, o que se vê dos procedimentos administrativos colacionados nos autos é que a Administração Pública Militar observou atentamente as diretrizes e normas que regulamentam os atos administrativos, de maneira que ao apelante, Herick Lucas Cardoso Salgueiro, restou assegurada a possibilidade de se manifestar nos autos, por meio de defensor técnico, de modo que o contraditório e a ampla defesa restaram, imprescindivelmente, assegurados. Por fim, reitero que é defeso ao Poder Judiciário o controle do ato administrativo, sendo-lhe permitido somente quando tal ato for ilegal ou abusivo, sob pena de infringir o princípio da Tripartição dos Poderes da República. À vista do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Sd 1ª Cl BM Herick Lucas Cardoso Salgueiro, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de maio de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator